Tribunal: TJES
Processo: 5029765-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029765-25.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDERICO GOMES DE OLIVEIRA NETO
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029765-25.2021.8.08.0024

APTE:
ALDERICO GOMES DE OLIVEIRA NETO

APDO:
DIRETOR PRESIDENTE DO ISAES

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presento apelo à análise da juridicidade da S
entença que
denegou a segurança
na ação mandamental
.

Em suas razões,
argumenta
o Apelante
que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, notadamente quando em conflito com o princípio da proporcionalidade.
Aduz qu
e “
a
norma invocada para a exclusão do Recorrente coloca em maior valor um documento emitido por uma empresa privada sobre um documento público, no caso em tela a CTPS do Reclamante, um documento que possui fé pública”.
Assim, pugna pela concessão da segurança.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico
não assistir razão ao Recorrente. Explico.

O Edital
001/2021 do IASES assim dispunha:

9.3.4.
Para receber a pontuação relativa à Área II - Experiência Profissional, o candidato deverá atender uma das seguintes opções:

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
, constando página de identificação do candidato com foto e dados pessoais, e TODAS as páginas utilizadas para comprovação da pontuação (excluídas as páginas em branco).

b) Declaração do empregador
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, em papel timbrado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada ou na área pública, constando carimbo da Empresa/Instituição com CNPJ;

9.3.5. No caso de contrato em vigor (carteira sem data de saída),
o candidato deverá anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o vínculo (continuidade) do contrato.

N
ão obstante, o único documento que o Autor/Apelante apresentou tempestivamente à administração foi
a Carteira de Trabalho,
deixando de acostar
a declaração
a que se refere o item 9.3.4, ‘b’ e 9.3.5 do Edital.

A
lém de incontroverso, tal fato pode ser comprovado pelos documentos de ID’s
4124544
e 4124551, eis que
estes
revelam que
o indeferimento ocorreu em 25/11/2021, ao passo que a declaração em comento fora expedida apenas em 29/11/2021.

D
ito isso, patente o descumprimento das disposições editalícias.

Como sabido,
o princípio da vinculação ao edital determina que as regras previstas no instrumento convocatório são de observância obrigatória tanto
para a
Administração Pública, quanto
para os
administrados;
decerto que a
aplicação
d
aquelas
deve coexistir com os
demais princípios constitucionais e administrativos atinentes,
inclusive
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e isonomia
.

Não obstante, fato é que deve haver sempre ponderação entre os princípios em conflito.

Feitas tais considerações, entendo não merecer acolhimento a pretensão recursal. E assim o digo, porque
o deferimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da
vinculação ao edital
e
isonomia,
haja vista que seria permitido a determinado candidato,
o
ora Recorrente, a apresentação intempestiva dos documentos exigidos no edital,
sem nenhuma justificativa para a dilação do prazo.

N
este ponto, importante salientar que a dita declaração fora apresentada pelo candidato apenas quatro dias após o indeferimento de sua documentação, evidenciando que este não teve nenhuma dificuldade na obtenção do mencionado documento.

Por outro lado, p
ermitir a apresentação apenas da CTPS, em detrimento da declaração do empregador, culminaria
em ferir a própria finalidade da norma prevista no item 9.3.5,
qual seja,
validar a informação contida na Carteira de Trabalho no sentido de continuidade do contrato.

Em outras palavras,
permitir que o
candidato, ora Apelante, comprovasse
a contemporaneidade
do vínculo trabalhista apenas por intermédio da CTPS poderia culminar em
validação de situação jurídica irregular, eis que, não
raramente se observa na seara trabalhista a extinção dos vínculos ou até mesmo da pessoa jurídica empregadora sem a devida anotação na carteira de trabalho.

A
ssim, em meu sentir, não se mostra possível a mitigação do princípio da vinculação ao edital no caso sob exame, por importar em afronta também ao princípio da isonomia;
de modo que
o abrandamento da necessidade de observância das normas editalícias somente poderia ocorrer em casos de excesso de formalismo destas ou naqueles em que o requisito/documento exigido p
udesse
ser suprido por outro, não se enquadrando nessas exceções o caso posto em xeque.

N
o mesmo caminhar colaciono os arestos abaixo:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSPETOR PENITENCIÁRIO ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO IMPEDIMENTO DE CONTINUAÇÃO NO CERTAME PELAS REGRAS DO EDITAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O impetrante foi exonerado do cargo de inspetor penitenciário anteriormente por conveniência administrativa, e por tal razão foi eliminado do certame em 09.06.2020, nos termos do item 11.8 do Edital nº 001/2019. 2 -
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. 3 Segurança denegada.
(TJ-ES - MS: 00135247020208080000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A AMPARAR O MANDAMUS. IMPETRANTE QUE NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR PARA A COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ALEGADA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato coator, pretendendo a impetrante - inscrita em processo seletivo simplificado para convocação e incorporação ao serviço militar temporário voluntário de saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na categoria profissional de auxiliar de saúde bucal - sua convocação para próxima etapa, de inspeção de saúde e avaliação psicológica, sob a alegação de ter apresentado todos os documentos exigidos pela Comissão de Avaliação Curricular (COMAC). Requer a reanálise da sua pontuação. 2.
Com efeito, não há qualquer direito líquido e certo a ser tutelado, devendo o presente writ ser denegado. 3. Conforme informações da autoridade coatora, para a comprovação de experiência profissional em empresa privada, deveria a candidata cumprir dois requisitos cumulativos, quais sejam, cópia da carteira de trabalho, além de declaração do empregador. Ocorre que, em que pese ter trazido aos autos cópia da CTPS, deixou a impetrante de comprovar a apresentação da declaração exigida pelo Edital, nos termos acima mencionados. Por tal razão, a candidata obteve a nota 0,0, com classificação fora do número de vagas, mesmo se considerado o quadro de candidatos excedentes, posteriormente classificados.
4.
[...]

(TJ-RJ - MS: 00525275520228190000 202200402196, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 29/11/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ANALISTA DE CRÉDITO E RISCO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DUBIEDADE NO EDITAL. ADSTRIÇÃO ÀS NORMAS DO CERTAME. INSTRUMENTAL PROVIDO. 1.
O edital é a lei do concurso, não podendo dele se dissociar, nem a Administração Pública, nem os candidatos que irão se submeter ao certame, porquanto o fim maior é propiciar a toda a sociedade igualdade de condições no ingresso ao serviço público. 2. No caso em exame não há dubiedade entre os itens 5.5.1 e 5.5.2 do edital, restando clara a pretensão da administração em requerer dois documentos distintos, quais sejam, CTPS e declaração emitida pelo empregador anterior, em razão da especificidade das atividades desenvolvidas pelo cargo de analista de crédito e risco. 3. Não é possível considerar que as informações inscritas na CTPS, suprem a exigência do item 5.5.2, visto que as anotações ali constantes restringem-se ao tempo de serviço e a função desempenhada, não havendo qualquer informação referente às atividades desenvolvidas. 4. Descumprimento do item 5.5.2 do edital. 5. Determinar a convocação do agravado implicaria violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, na medida em que o mesmo tinha a obrigação de acompanhar as normas do certame.
6. Instrumental provido, declarando-se prejudicado o agravo regimental.
(TJ-PE - AI: 3145517 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 19/12/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
-lh
e
provimento
para manter incólume a Sentença que denegou a segurança.

Sem honorários. Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por litigar a referida parte sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029765-25.2021.8.08.0024

APTE:
ALDERICO GOMES DE OLIVEIRA NETO

APDO:
DIRETOR PRESIDENTE DO ISAES

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CTPS E CERTIDÃO DO EMPREGADOR. PREVISÃO NO EDITAL. CANDIDATO QUE APRESENTOU APENAS CTPS. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I –
O item 9.3.4 e 9.3.5 do edital em debate previu que, a fim de comprovar a experiência profissional, o candidato deveria apresentar cópia da CTPS e declaração do empregador, esta última atestando o vínculo (continuidade) do contrato. Não apresentados os documentos em questão, legal a conduta da administração pública de indeferir a documentação do candidato.

II -
Como sabido,
o princípio da vinculação ao edital determina que as regras previstas no instrumento convocatório são de observância obrigatória tanto
para a
Administração Pública, quanto
para os
administrados;
decerto que a
aplicação
daquelas
deve coexistir com os
demais princípios constitucionais e administrativos atinentes,
inclusive
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e isonomia
.
Não obstante, fato é que deve haver sempre ponderação entre os princípios em conflito.

III -
O
deferimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da
vinculação ao edital
e
isonomia,
haja vista que seria permitido a determinado candidato,
o
ora Recorrente, a apresentação intempestiva dos documentos exigidos no edital,
sem nenhuma justificativa para a dilação do prazo.
Por outro lado, p
ermitir a apresentação apenas da CTPS, em detrimento da declaração do empregador, culminaria
em ferir a própria finalidade da norma prevista no item 9.3.5,
qual seja,
validar a informação contida na Carteira de Trabalho no sentido de continuidade do contrato.

I
V –
Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.